Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido formulado pela credora LEILA DUTRA EING LAFETÁ para designação de audiência de pagamento do crédito da credora no precatório (ID 8823769). O pagamento de precatórios ocorre em ordem cronológica de apresentação. A presente requisição é do ano de 2007 e não ocupa a primeira posição. No momento, estão sendo pagos, em ordem cronológica, os precatórios autuados em 2003. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Assim, aguarde-se o pagamento do presente precatório, observando-se a devida ordem cronológica. 2. Ante o adimplemento, por acordo direto, do crédito do credor KOSCOE ENGENHARIA LTDA, dê-se baixa de seu nome no sistema PJe. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios